Tribunal: TCU
Processo: 034.257/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 321/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.257/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria dos Santos (XXX.062.327-XX); Claudio Fernando de Loureiro Maior (XXX.301.867-XX); Fatima de Assuncao Ferraz da Silva Souza (XXX.083.197-XX); Ivan Sergio Nirenberg (XXX.423.867-XX); Luci Caldeira de Faria (XXX.947.017-XX); Lucia Elena da Silva Pinheiro (XXX.852.677-XX); Maria Ines Viegas Santos (XXX.442.887-XX); Sergio Szklarz (XXX.581.087-XX); Solange de Mattos Cirne Araujo (XXX.251.087-XX); Wagner Nunes de Souza (XXX.833.747-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.